Tribunal: TJDFT
Processo: 0724402-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Vistos etc. Diante da derradeira petição acostada aos autos[1], a autora/apelada informara que não anui com o veiculado pelo réu/apelante – Giovane Godoi de Sousa, via do qual pugnara pela inclusão de adendo à cláusula terceira do instrumento de acordo, por se tratar de inovação que não fora estabelecida entre as partes no dia da audiência realizada pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília de Segundo Grau – CEJUSC-SEG. Considerando o havido após a audiência de conciliação entre os litigantes, que ocorrera no dia 27 de janeiro do corrente ano, digam as partes litigantes, em 05 (cinco) dias, ponderados os princípios da economia, efetividade, boa-fé e da cooperação e homenagem à autocomposição que alcançaram, se ratificam o acordado na forma originariamente materializada no Termo de Sessão de Conciliação lavrado por ocasião da audiência havida[2] e, posteriormente, pela certidão complementar confeccionada pelo CEJUSC-SEG[3], de modo a ser viabilizada a homologação do convencionado sem margem para ulterior debate. Acudido esse chamamento, direi sobre o prosseguimento do feito. I. Brasília-DF, 07 de maio de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 25255121 [2] ID 23130213 - Ata (Ata de acordo) [3] ID 23203325